Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESO. ÓBITO. COVID-19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INOCORRENTE. TRATAMENTO MÉDICO. POSSÍVEL E REGULAR. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. Conforme entendimento do STF (RE 841.526), diante do dever de proteção à integridade física e moral dos presos (art. art. 5o, XLIX, CF), a responsabilidade estatal é objetiva, mesmo no caso de omissão, quando faltar com o dever legal e específico de agir, de forma possível, para impedir a ocorrência do dano. Impõe-se, para tanto, de acordo com a teoria do risco administrativo, a existência de nexo causal entre o resultado danoso e a omissão estatal por inexistir dever absoluto de guarda à integridade física dos presidiários.
3. Inexiste omissão ou negligência do Poder Público quanto à possível preservação da saúde do detento porquanto comprovado o fornecimento regular e razoável de atendimentos médicos às enfermidades diagnosticadas, bem como a efetiva atuação, por intermédio de suas equipes médicas e hospitalares, voltada ao restabelecimento do quadro de saúde, mediante adoção das medidas possíveis, em que pese não ter logrado êxito em evitar o resultado morte.
4. Descabida a pretensão indenizatória quanto não evidenciado que o óbito decorreu direta e imediatamente de negligência ou erro médico por parte do Estado, seja por ação ou por omissão, restando afastado o nexo causal.
5. Apelação conhecida e não provida.